Tribunal: TJDFT
Processo: 0005000-55.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA CONTINUADA DE ATOS LIBIDINOSOS E DE CONJUNÇÃO CARNAL DE PAI SEPARADO CONTRA A FILHA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO VITIMÁRIO CORROBORADO POR TESTEMUNHOS DE FAMILIARES E LAUDOS PERICIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir incontáves vezes o artigo 217-A, combinado com 226, inciso II, do Código Penal, vitimando a própria filha desde os três anos de idade até completar treze anos: começou acariciando as partes íntimas e foi intensificando paulatinamente as investidas lúbricas até chegar ao sexo oral, vaginal e anal. As ações perduraram quase dez anos e aconteciam quando a menina visitava o pai quinzenalmente, por determinação da Justiça na ação de separação judicial do casal.

2 A materialidade e a autoria dos crimes foram demonstradas nos depoimentos da vítima, da mãe e da avó materna, corroborados por laudo de exame de corpo de delito e do parecer técnico psicossocial, confirmando ruptura himenal antiga e o trauma emocional intensa da adolescente, que se revelou depois que ela foi internada para tratamento psiquátrico.

3 Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar o Juiz deve fixar desde logo o valor mínimo da indenização por dano moral, se houver pedido expresso, ainda que não especifique a quantia, independentemente de instrução probatória. Tema 983/STJ.
4 Apelação não provida.